Tribunal: TJMT
Processo: 1002025-15.2021.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe N. 1002025-15.2021.8.11.0013 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE PONTES E LACERDA
APELANTE:
VANDERSON HENRIQUE ESPINOSA DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES, SUBTRAÇÃO E TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO PAÍS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO – 1. EXCLUSÃO DE MAJORANTES – 1.1. TRANSPORTE PARA OUTRO PAÍS – ALEGADA INSCIÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – VEÍCULO EFETIVAMENTE RECUPERADO NA BOLÍVIA – COMPROVADA COMBINAÇÃO PRÉVIA DO CRIME – EXECUÇÃO MATERIAL DA CONDUTA – IRRELEVÂNCIA – TEORIA MONISTA – COMUNICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO CRIME A TODOS OS PARTICIPANTES QUE DELE POSSUAM CONHECIMENTO – 1.2. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – VÍTIMAS ALEGADAMENTE MANTIDAS REFÉNS APENAS PELO TEMPO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO ROUBO – IMPROCEDÊNCIA – CRIME CONSUMADO NO MOMENTO DA RETIRADA DO AUTOMÓVEL E DE BENS PESSOAIS DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DAS VÍTIMAS – CÁRCERE MANTIDO POR TEMPO DESNECESSÁRIO, APENAS PARA POSSIBILITAR A TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA INTERNACIONAL – 1.3. 5. CONCURSO FORMAL – PRETENDIDO AFASTAMENTO – ALEGADA PRÁTICA DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – PLURALIDADE DE VÍTIMAS E DE PATRIMÔNIOS INDIVIDUALIZADOS – SUBTRAÇÃO DE PERTENCES DE USO ESTRITAMENTE PESSOAL – INEQUÍVOCA CIÊNCIA DE SE TRATAR DE BENS DE PESSOAS DIFERENTES – FRAÇÃO DE 1/5 – DESPOJAMENTO DE BENS PESSOAIS DE TRÊS ADULTOS E QUATRO CRIANÇAS – MANUTENÇÃO – ENUNCIADO 35/TJMT – 2. PENA-BASE – PRETENDIDA REDUÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – 3. APELO DESPROVIDO.
1. Exclusão de causas especiais de aumento de pena da parte geral e especial do Código Penal.
1.1. Embora comprovadamente não tenha sido o apelante o autor do transporte do automóvel para outro país, é certo que, de acordo com a teoria monista delimitada no art. 29, caput, do CP, ao aceitar participar do crime de roubo e sabendo que o automóvel subtraído seria levado para outro país, deverá responder nas penas do art. 157, § 2o, IV, do CP, a exemplo daquele que concretamente assim procedeu, porque havia uma combinação prévia para que tal conduta fosse realizada, incluindo a destinação do produtodo crime, e por se tratar de circunstância delitiva objetiva [art. 30 do CP].
1.2. A extensa duração do roubo a residência, in casu, com as vítimas mantidas reféns dentro da própria residência, incluindo quatro crianças menores de idade, por cerca de 40 minutos, tempo desnecessário para a consumação do crime, que já havia ocorrido, simplesmente para possibilitar que o veículo automotor subtraído transpusesse a fronteira entre o Brasil e a Bolívia, caracteriza a majorante do art. 157, § 2o, V, do CP, pois de todo modo, o tempo demandado para a execução do roubo transbordou a normalidade quod plerumque accidit, ofendendo de maneira mais grave bens jurídicos indisponíveis, tal qual, a liberdade das vítimas.
1.3. Nada obstante eventualmente, para os criminosos, todas pessoas presentes eventualmente fossem membros de uma mesma família, mostra-se pouco ou nada relevante para fins de acolhimento da tese de crime único, pois no caso, as vítimas foram despojadas de pertences de natureza pessoal, a exemplo de alianças de ouro tiradas dos dedos das vítimas, correntes feminina e masculina, bem como, pulseiras e brincos infantis, e não um conjunto de bens cujo uso e propriedade pudesse ser compartilhado com outras pessoas, a exemplo de veículo automotor, televisão, geladeira, fogão, etc, o que permite concluir que ao subtrai-los, os apelantes sabiam perfeitamente que pertenceriam a pessoas determinadas, e não ao grupo familiar. Além disso, não é possível reduzir a fração de 1/5 de aumento da pena, considerando que no caso foram vitimados três adultos, além de quatro crianças menores de idade, todos eles com os bens patrimoniais atingidos pela subtração patrimonial, consoante permissivo constante do Enunciado 35/TCCrReun/TJMT
2. Pena-base. Alegada exacerbação.
2.1. Considerada a manifesta gravidade concreta do roubo, ante a diversidade de modulares judiciais, mediante procedimento de imigração de três causas especiais de aumento de pena da Parte Especial do Código Penal [art. 157, § 2o, II, IV e V, do CP], sem embargo, ainda, da troca de tiros entre criminosos e a polícia, ainda que esta última haja sido desprezada na dosimetria da pena, impõe-se preservar a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena média, satisfazendo o anseio preventivo-repressivo da norma penal.
3. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002025-15.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERSON HENRIQUE ESPINOSA DA SILVA - CPF: 062.457.361-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO ANTONIO LOPES CAPOBIANCO - CPF: 046.248.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA CALDEIRA MORAES - CPF: 061.865.881-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSICLEIA SILVA CHAVES - CPF: 061.241.751-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ASTROGILDO SALVATIERRA FLORES - CPF: 594.207.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON BEBER DE FREITAS - CPF: 007.196.212-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA REGINA CASTILHO SHICHINOE - CPF: 630.196.981-20 (VÍTIMA), JUSSARA FERREIRA - CPF: 003.659.451-29 (VÍTIMA), LAURI MACIEL DA SILVA - CPF: 025.891.544-70 (VÍTIMA), WAGNER ROGEL BARBOSA DO AMARAL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES, SUBTRAÇÃO E TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO PAÍS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO –
1. EXCLUSÃO DE MAJORANTES – 1.1. TRANSPORTE PARA OUTRO PAÍS
– ALEGADA INSCIÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – VEÍCULO EFETIVAMENTE RECUPERADO NA BOLÍVIA – COMPROVADA COMBINAÇÃO PRÉVIA DO CRIME – EXECUÇÃO MATERIAL DA CONDUTA – IRRELEVÂNCIA – TEORIA MONISTA – COMUNICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO CRIME A TODOS OS PARTICIPANTES QUE DELE POSSUAM CONHECIMENTO –
1.2. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS
– VÍTIMAS ALEGADAMENTE MANTIDAS REFÉNS APENAS PELO TEMPO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO ROUBO – IMPROCEDÊNCIA – CRIME CONSUMADO NO MOMENTO DA RETIRADA DO AUTOMÓVEL E DE BENS PESSOAIS DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DAS VÍTIMAS – CÁRCERE MANTIDO POR TEMPO DESNECESSÁRIO, APENAS PARA POSSIBILITAR A TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA INTERNACIONAL –
1.3. CONCURSO FORMAL
– PRETENDIDO AFASTAMENTO – ALEGADA PRÁTICA DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – PLURALIDADE DE VÍTIMAS E DE PATRIMÔNIOS INDIVIDUALIZADOS – SUBTRAÇÃO DE PERTENCES DE USO ESTRITAMENTE PESSOAL – INEQUÍVOCA CIÊNCIA DE SE TRATAR DE BENS DE PESSOAS DIFERENTES – FRAÇÃO DE 1/5 – DESPOJAMENTO DE BENS PESSOAIS DE TRÊS ADULTOS E QUATRO CRIANÇAS – MANUTENÇÃO – ENUNCIADO 35/TJMT –
2. PENA-BASE – PRETENDIDA REDUÇÃO
– DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
3. APELO DESPROVIDO
.

1. Exclusão de causas especiais de aumento de pena da parte geral e especial do Código Penal.

1.1.
Embora comprovadamente não tenha sido o apelante o autor do transporte do automóvel para outro país, é certo que, de acordo com a teoria monista delimitada no art. 29,
caput
, do CP, ao aceitar participar do crime de roubo e sabendo que o automóvel subtraído seria levado para outro país, deverá responder nas penas do art. 157, § 2o, IV, do CP, a exemplo daquele que concretamente assim procedeu, porque havia uma combinação prévia para que tal conduta fosse realizada, incluindo a destinação do produto do crime, e por se tratar de circunstância delitiva objetiva [art. 30 do CP].

1.2. A extensa duração do roubo a residência,
in casu
, com as vítimas mantidas reféns dentro da própria residência, incluindo quatro crianças menores de idade, por cerca de 40 minutos, tempo desnecessário para a consumação do crime, que já havia ocorrido, simplesmente para possibilitar que o veículo automotor subtraído transpusesse a fronteira entre o Brasil e a Bolívia, caracteriza a majorante do art. 157, § 2o, V, do CP, pois de todo modo, o tempo demandado para a execução do roubo transbordou a normalidade
quod plerumque accidit
, ofendendo de maneira mais grave bens jurídicos indisponíveis, tal qual, a liberdade das vítimas.

1.3. Nada obstante eventualmente, para os criminosos, todas pessoas presentes eventualmente fossem membros de uma mesma família, mostra-se pouco ou nada relevante para fins de acolhimento da tese de crime único, pois no caso, as vítimas foram despojadas de pertences de natureza pessoal, a exemplo de alianças de ouro tiradas dos dedos das vítimas, correntes feminina e masculina, bem como, pulseiras e brincos infantis, e não um conjunto de bens cujo uso e propriedade pudesse ser compartilhado com outras pessoas, a exemplo de veículo automotor, televisão, geladeira, fogão, etc, o que permite concluir que ao subtrai-los, os apelantes sabiam perfeitamente que pertenceriam a pessoas determinadas, e não ao grupo familiar. Além disso, não é possível reduzir a fração de 1/5 de aumento da pena, considerando que no caso foram vitimados três adultos, além de quatro crianças menores de idade, todos eles com os bens patrimoniais atingidos pela subtração patrimonial, consoante permissivo constante do Enunciado 35/TCCrReun/TJMT

2. Pena-base. Alegada exacerbação.

2.1. Considerada a manifesta gravidade concreta do roubo, ante a diversidade de modulares judiciais, mediante procedimento de imigração de três causas especiais de aumento de pena da Parte Especial do Código Penal [art. 157, § 2o, II, IV e V, do CP], sem embargo, ainda, da troca de tiros entre criminosos e a polícia, ainda que esta última haja sido desprezada na dosimetria da pena, impõe-se preservar a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena média, satisfazendo o anseio preventivo-repressivo da norma penal.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal aviado por
Vanderson Henrique Espinosa da Silva
, qualificado e representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa da Dra. Ana Lúcia Gonçalves Bandeira Duarte, colimando a reforma da sentença lavrada em 01/9/2021 [id. 111919066, fls. 314/323-pdf], proferida pelo Juízo da 3a Vara da comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Penal 1002025-15.2021.8.11.0013, e que, julgando
procedente
a denúncia,
condenou
o apelante à pena privativa de liberdade de
12 anos de reclusão, e 01 ano de reclusão, ambos no regime inicial fechado
, e
25 dias-multa
, valor unitário mínimo, por infringência ao art. artigos 157, § 2o, incisos II, IV e V, e § 2o-A, inciso I, do CP, por duas vezes, em concurso formal, c/c 157, § 2o, incisos II, e 2o-A, inciso I, do CP, nos termos do artigo 71 do mesmo Diploma legal, e artigo 244-B da Lei 8.069/90 [este em concurso material benéfico com os outros crimes], fatos ocorridos no dia 19/4/2021, na residência localizada na avenida Municipal, n. 2132, bairro Centro, em Pontes e Lacerda, bem como, na residência situada na rua Mariano Pires de Campos,, consistente,
no primeiro roubo
, na subtração, mediante grave ameaça exercida por emprego de armas de fogo, 01 (uma) corrente feminina, 01 (uma) aliança, 01 (um) pingente de elefante, 01 (um) pingente de ancora, 01 (um) par de brinco, 01 (uma) corrente fina, 01 (uma) pulseira adulta de ouro, 01 (uma) corrente masculina adulta de ouro, 01 (um) pulseira infantil de ouro, 01 (um) brinco adulto de ouro, 05 (cinco) anéis de ouro, 01 (uma) aliança de ouro, 04 (quatro) brincos infantis de ouro, 01 (um) brinco de prata infantil de ouro, 01 (uma) corrente feminina adulta de ouro, 01 (um) par de brincos e 01 (uma) camionete Toyota/modelo SW4, placas PFV-7723, pertencente as vítimas Lauri Maciel da Silva e Jussara Ferreira;
no segundo roubo
, na tentativa de subtração de um automóvel marca Jeep, modelo Compass, pertencente a vítima Célia Regina Castilho Shichinoe, e, por último,
quanto ao crime de corrupção de menor, na participação do adolescente [W. R. B. A.], ora vítima, nos crimes patrimoniais encimados
.

A defesa não questiona a autoria dos crimes, porém postula, nas razões constantes do id. 111919083, fls. 351/363-pdf, na reforma da pena aplicada em relação aos roubos.

Assere que não há evidência sólida acerca da destinação do veículo automotor Toyota SW4 para a Bolívia, já que o próprio apelante confesso nega que tivesse conhecimento dessa pretensão, e nada há a corroborar em sentido contrário, o que possibilita
afastar a majorante do art. 157, § 2o, IV, do CP, em relação ao primeiro crime
.

Em relação à majorante tipificada no art. 157, § 2o, V, do CP, postula a sua exclusão
, asseverando que a duração do primeiro roubo não ultrapassou quarenta minutos, sendo apenas o lapso temporal necessário para os atos de execução delitiva, não havendo como se manter a referida causa especial de aumento de pena, visto que em nenhum momento houve a restrição da liberdade das vítimas por tempo superior ao estritamente necessário para a consumação do crime.

Na sequência,
requer a exclusão da causa especial de aumento de pena do art. 70,
caput
, 1a parte, do CP
, visto que não era possível ao apelante distinguir os bens pessoais das variadas vítimas, de modo que deve incidir um único crime de roubo. Subsidiariamente, postula que a fração de aumento de pena seja minorada para 1/6, uma vez que se comprovou apenas a ocorrência de dois crimes de roubo.

Em razão dessa exclusão, postula a
redução da pena-base
, eis que a autoridade judiciária de origem migrou referidas majorantes para terem lugar como circunstâncias delitivas desfavoráveis, mantendo somente o emprego de arma de fogo na terceira fase.

Por último, salienta que a
fração de 1⁄2 a título de aumento da pena-base por conta de apenas duas modulares judiciais se mostra desproporcional e desarrazoado
, impondo mitigação para que incida na proporção de 1/6 sobre a pena mínima, já que também não houve qualquer justificativa idônea para um maior acréscimo penal.

A douta Promotora de Justiça de primeiro grau, na pessoa da Dra. Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, ofereceu contrarrazões em 22/11/2021 [id. 111919087, fls. 367/375-pdf], pugnando pelo
desprovimento do apelo
.

Salienta que a destinação do automóvel subtraído para o exterior ficou comprovado pelo relato de testemunha em Juízo, que assinalou que o veículo foi prontamente abastecido logo após a subtração indicando que seria necessário percorrer uma longa distância, o que se confirmou pelo fato de que a vítima teve que se deslocar para a Bolívia para recuperar a Toyota SW4. Além do que, ainda que o apelante realmente desconhecesse a destinação do veículo para fora do país, ainda sim deve responder pelo fato, nos termos do art. 30 do CP.

Em relação à majorante do art. 157, § 2o, V, do CP, alega que o relatório policial no id. 56106010 comprova a restrição com finalidade própria de assegurar o deslocamento do automóvel para lugar distante, o que ocorreria cerca de uma hora e meia depois de evadirem com o produto do crime, repelindo a arguição de que a mantença das vítimas sob cárcere privado se deu apenas com o intuito de consumar o crime.

Na sequência, postula a mantença da exasperação da pena ante o crime continuado, assinalando que a natureza dos bens subtraídos tornou perfeitamente possível aos agentes identificar que se tratavam de coisas pertencentes a pessoas diferentes. Além disso, segundo assere, a fração de 1/5 eleita na sentença respeito a quantidade de pessoas vitimadas na ação criminosa.

Por último, quanto à pena-base, assinalou que o acréscimo de pena na primeira fase levou em consideração a presença de três modulares judiciais desfavoráveis, ou seja, a destinação do produto do crime para a Bolívia, concurso de agentes e privação das liberdades das vítimas desnecessariamente, cada qual com uma fração individual de apenas 1/8 e não 1⁄2 como consta do anseio defensivo, razão pela qual merece ser mantida.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Magistrado, e o termo de pesquisa de prevenção no id. 112392977, fl. 387-pdf, não apontou feitos capazes de gerar prevenção.

A certidão constante do id. 112392978 [fl. 388-pdf] assinalou que o processo e julgamento da apelação criminal independe de prévio recolhimento de preparo, na forma do art. 77 do RITJMT.

A interposição foi considerada tempestiva, pelo que vem certificado no id. 111919085 [fl. 365-pdf].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Amarido César Fachone, opinou pelo
desprovimento
do anseio recursal defensivo:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: Art. 157, §2o,II, IV, V e §2o-A, I do CP (duas vezes=duas vítimas), art. 157, §2o, II e §2o-A, I c/c art. 14, II do CP e art. 244-B, do ECA. Irresignação defensiva
:
1.
Pretendida a exclusão da majorante do inciso IV, §2o, do art. 157 do CP –
Impossibilidade
– provas produzidas são suficientes para comprovar que o veículo subtraído foi levado para o exterior (Bolívia) –
2.
Pretendida a exclusão da majorante da restrição de liberdade das vítimas –
Impossibilidade
– restrição de liberdade durou tempo superior ao necessário para a consumação do crime –
3.
Pretendida a exclusão do concurso formal de crimes no primeiro roubo –
Impossibilidade
– prática de dois crimes de roubo mediante uma única ação; objetos pertencentes a vítimas distintas –
4.
Pretendida a redução da pena-base com a aplicação de um sexto para cada circunstância judicial negativada –
Impossibilidade
– não há que se falar em redução da pena-base posto que houve o recrudescimento em patamar inferior a um sexto para cada circunstância negativada (culpabilidade, circunstâncias e consequências) –
5.
Pretendida a aplicação da fração um sexto quanto à continuidade delitiva –
Impossibilidade
– considerando a prática de três crimes em continuidade delitiva, ante a vedação da aplicação cumulativa do concurso formal e do crime continuado, faz-se mister a manutenção da fração da 1/5 (um quinto).
Pelo desprovimento do recurso
” [id. 113624480, p. 1, fl. 391-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
Vanderson Henrique Espinosa da Silva
, qualificado, foi
denunciado
[vide denúncia no id. 111917693, fls. 187/194-pdf],
processado
e
condenado
[sentença no id. 111919066, fls. 314/323-pdf] à pena privativa de liberdade de
12 anos de reclusão, e 01 ano de reclusão, ambos no regime inicial fechado
, e
pagamento de 25 dias-multa
, valor unitário mínimo, por infringência ao art. artigos 157, § 2o, incisos II, IV e V, e § 2o-A, inciso I, do CP, por duas vezes, em concurso formal, c/c 157, § 2o, incisos II, e 2o-A, inciso I, do CP, nos termos do artigo 71 do mesmo Diploma legal, c/c artigo 244-B da Lei 8.069/90.

Extrai-se do pórtico acusatório que, no dia 19 de abril de 2021, por volta de 7h30min, o
apelante

confesso
, agindo em coautoria material com um indivíduo não identificado e com o menor adolescente [W. R. B. A.], após invadirem a residência particular localizada na Avenida Municipal, n. 2132, bairro Centro, em Pontes e Lacerda/MT, e lá, munidos de revólveres municiados com cápsulas intactas e deflagradas, devidamente apreendidos e periciados [
vide, a respeito, Boletim de Ocorrência 2021.96217, id. 111917682, pp. 10-16, fls. 15/21-pdf, auto de exibição e apreensão nas pp. 20-21, fls. 25/26-pdf, e laudo pericial de constatação positiva de ofensividade das armas de fogo e munições, id. 111919058, fls. 240/252-pdf
], renderam o casal
Lauri Maciel da Silva
[falecido em 22/7/2021 por conta da Covid-19, vide certidão de óbito no id. 111919063, fl. 257-pdf] e
Jussara Ferreira
, bem como os filhos menores daquela família, e depois de vasculharem o imóvel, separaram e arrecadaram para si diversos itens pessoais, consistentes em 01 (uma) corrente feminina, 01 (uma) aliança, 01 (um) pingente de elefante, 01 (um) pingente de ancora, 01 (um) par de brinco, 01 (uma) corrente fina, 01 (uma) pulseira adulta de ouro, 01 (uma) corrente masculina adulta de ouro, 01 (um) pulseira infantil de ouro, 01 (um) brinco adulto de ouro, 05 (cinco) anéis de ouro, 01 (uma) aliança de ouro, 04 (quatro) brincos infantis de ouro, 01 (um) brinco de prata infantil de ouro, 01 (uma) corrente feminina adulta de ouro, e 01 (um) par de brincos, acondicionando-os no veículo automotor marca Toyota/modelo SW4, placas PFV-7723. pertencente àquela família.

De acordo com o relato deduzido pela vítima
Jussara Ferreira
desde a fase inquisitorial [id. 111917682, pp. 30-31, fls. 35/36-pdf], repetido em Juízo [audiência de instrução una, indexada no termo de audiência/sentença no id. 111919066, p. 10, fl. 323-pdf] e não impugnado expressamente pela defesa, ao abrir a porta da cozinha da residência onde mora, logo foi rendida com duas pessoas armadas de revólveres anunciando o roubo, assim como o marido Lauri, sendo ambos compelidos a se deitarem de bruços no chão enquanto os agentes vasculhavam o imóvel, separando a
res aliena
.

Disse ainda que a todo momento os criminosos prenunciavam atos de violência, dizendo o menor adolescente participante do crime que daria “porrada” caso as vítimas mentissem sobre a existência de bens de valor, a exemplo de joias. Na sequência os filhos do casal, sendo um menino de sete anos de idade, dois gêmeos de quatro anos de idade, e uma filha de onze anos de idade, acordaram, sendo rendidos pelos criminosos.

Segundo Jussara, os criminosos pediam por dinheiro, que o marido dela sustentava não haver na casa, apenas no banco, e que poderia se deslocar para sacar até R$5.000,00, momento em que o acusado mandou um áudio para outro criminoso dizendo “
bandido, tem um cartão na casa que nós pode sacar até 5 mil no caixa eletrônico
” [
sic
transcrição do depoimento inquisitorial de Jussara Ferreira no id. 111917682, p. 31, fl. 36-pdf].

Na sequência, depois de separarem parte do produto do roubo, acondicionaram dentro da Toyota SW4 pertencente ao casal, bem como subtraíram as chaves do VW Polo que também pertencia à família, sendo o primeiro automóvel levado por um dos criminosos, que ainda perguntou qual era a situação do tanque de combustível, no que foi informado que possuía
meio tanque
.

As vítimas, segundo Jussara, foram mantidas reféns dentro da própria residência enquanto o veículo era levado, e depois de meia hora, a irmã de Jussara, de prenome Camila, começou a ligar várias vezes, sendo que os criminosos determinaram que Jussara atendesse.

“[...]
que sua irmã perguntou onde a declarante estava, e ela respondeu em casa, que sua irmã perguntou da camionete e a declarante disse não sei, que ela perguntou do LAURI e a declarante também disse que não sabia; QUE os suspeitos pediram para colocar no viva voz e a declarante desligou o celular e disse para os suspeitos que sua irmã estava na frente da casa; QUE os suspeitos abriram o portão pelo controle, e imaginou que sua irmã tinha sido pego como refém e como os dois tinham saído e logo após ouviu um barulho de como se alguém estivesse pulando o muro; QUE levantou, abriu a porta da sala e viu a viatura, sua irmã e o portão aberto e então saiu desesperada pedindo socorro
” [depoimento inquisitorial de Jussara Ferreira no id. 111917682, p. 31, fl. 36-pdf].

Referida vítima reconheceu os dois participantes presos em flagrante delito, conforme se vê do incluso termo de reconhecimento de pessoa [id. 111917682, p. 32, fl. 37-pdf] e em Juízo, bem como confirmou que o veículo Toyota SW4 foi recuperado pelo marido Lauri na Bolívia.

No segundo roubo, houve a tentativa de subtração do veículo marca Jeep, modelo Compass, pertencente a vítima
Célia Regina Castilho Shichinoe
, perpetrado pelo apelante e o menor inimputável logo após o primeiro roubo, já que a polícia havia sido acionada pela irmã de Jussara, pois, sendo funcionária do posto de combustível,
observou que pessoas estranhas estavam abastecendo logo cedo pela manhã o automóvel que sabia pertencer à família de Jussara
, mesmo estando o automóvel com cerca de meio tanque de combustível.

Segundo assinalou a vítima desse segundo roubo,
Célia Regina Castilho Shichinoe
, desde a fase inquisitorial [id. 111917682, p. 34, fl. 39-pdf], repetido em Juízo [audiência de instrução una, indexada no termo de audiência/sentença no id. 111919066, p. 10, fl. 323-pdf] e não impugnado expressamente pela defesa, logo por volta de 07h30 do dia 19/4/2021, levantou-se e estava a lavar a área quando escutou o barulho de pessoas, sendo imediatamente rendida por duas pessoas, um deles com arma de fogo na mão, e compelida a entregar a chave do Jeep Compass de sua propriedade.

Os assaltantes se apossaram da chave e tentaram empreender fuga com o automóvel, porém, como não conseguiram conduzi-lo, por não saberem conduzir veículo automotor com câmbio automático, abandonaram o carro ligado na própria garagem da residência, que é vizinha de fundos com a da vítima Jussara, estando situada na rua Mariano Pires de Campos, n. 908, bairro Jardim Ipacaraí, em Pontes e Lacerda.

Referida vítima não reconheceu qualquer um dos assaltantes presos [vide incluso termo de reconhecimento de pessoa [id. 111917682, p. 36, fl. 41-pdf].

Quanto ao crime de corrupção de menor de idade, é certo que não houve impugnação no recurso defensivo, além de ter sido confessado em Juízo pelo próprio apelante.

Os policiais militares Ten PM
Paulo Antonio Lopes Capobianco
[id. 111917682, pp. 17-18, fls. 22/23-pdf], Sd PM
Robson Beber de Freitas
[id. 111917682, pp. 22-23, fls. 27/28-pdf] e Sgt PM
Astrogildo Salvaterra Flores
[id. 111917682, pp. 34, fl. 39-pdf], repetidos em Juízo [audiência de instrução una, indexada no termo de audiência/sentença no id. 111919066, p. 10, fl. 323-pdf], confirmam os fatos articulados na denúncia, sustentando, de forma consentânea ao relato de Jussara, que a guarnição da polícia militar foi acionada por informação de uma frentista que trabalha no mesmo posto de combustíveis, posteriormente identificada como sendo irmã de uma das vítimas.

Com efeito, a notícia trazida informava que a Toyota SW4 subtraída das vítimas foi reconhecida e vista sendo abastecida por pessoas estranhas, motivando assim o deslocamento até a residência indicada na notícia-crime recebida.

A guarnição foi dividida em dois grupos: enquanto a viatura comandada pelo Ten PM
Capobianco
, na qual também se encontrava o Sd PM
Freitas
, deslocou-se para o posto onde o veículo foi visto pela última vez, outra viatura, comandada pelo Sgt
Astrogildo
, dirigiu-se para a casa das vítimas, em cujas imediações o apelante e o menor inimputável foram vistos pulando os muros das residências adjacentes, sendo prontamente perseguidos e alcançados em um terreno baldio situado a umas três quadras adiante.

Segundo asserem os policiais militares, a guarnição comandada pelo Sgt
Astrogildo
esteve na residência da vítima e foi recebida a balas por
Vanderson
, pedindo por apoio, sendo necessário o revide que culminou por acertar o adolescente [W. R. B. A.].

Os dois suspeitos foram rendidos, sendo encontrado no bolso do adolescente uma porção pequena de maconha, além de diversas joias, devidamente descritas no termo de reconhecimento de objeto anexado no id. 111917682, pp. 26-27, fls. 31/32-pdf, e de entrega [fls. 33/34-pdf] e aparelho celular pertencente aos criminosos.

O Sd PM
Freitas
efetuou diligências nas imediações e localizou um revólver calibre 38, n. 7022-1, com uma munição deflagrada e outra “picotada”. Além disso, por informações obtidas de circunstantes, foi possível ao Sgt PM
Astrogildo
localizar e apreender o segundo revólver, calibre 38, n. P1445690, dispensado no terreno de uma casa, ambos eficazes para a produção de disparos.

Interrogado informalmente,
Vanderson
admitiu que participou do crime, dizendo que a pessoa de “Paraguaio” forneceu os revólveres, admitindo também aos policiais que realmente tentaram subtrair o veículo Jeep Compass da vítima
Célia
. Contudo, perante a autoridade policial, manteve-se silente [cf. termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório no id. 111917682, pp. 39-41, fls. 44/46-pdf, somente confessando o crime quando interrogado em Juízo [audiência de instrução una, indexada no termo de audiência/sentença no id. 111919066, p. 10, fl. 323-pdf], ocasião em que salientou que foi convidado pelo adolescente [W. R. B. A.] para juntos cometerem o crime, e que não sabe quem levou o automóvel Toyota SW4 da casa das vítimas, sequer sabendo esclarecer qual destino tomou, admitindo também ter participado da tentativa de subtração do Jeep Compass, que não conseguiu conduzir dada à falta de conhecimento sobre o seu funcionamento.

A autoridade judiciária sentenciante considerou tais evidências para condenar o apelante, nos exatos termos da denúncia, sustentando:

“[...]
finda a fase probante, concluo haver restado cabalmente provado que o acusado, no dia 19 de abril de 2021, em concurso com o adolescente [...], mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, bem como mantendo as vítimas reféns, subtraiu com intenção de levar para a Bolívia, veículo automotor pertencente à vítima Lauri, assim como joias pertencentes à esposa e filhos deste, havendo ainda tentado subtrair o veículo Jeep Compass pertencente à vítima Célia, somente não consumando a pretensão por não terem conseguido dirigir o veículo.

Os depoimentos das vítimas e prova testemunhal colhida em juízo, aliados à confissão dos acusados, tornem indene de dúvidas as autorias imputadas em denúncia.

No que toca à restrição da liberdade das vítimas, extrai-se das declarações da ofendida Jussara a efetiva ocorrência, posto terem dois dos assaltantes permanecido no local dos fatos mesmo após a retirada do veículo e subtração das joias, somente cessando o cárcere com a chegada da polícia, em torno de 40 minutos após o início da ação.

De igual modo restou provado nos autos a destinação do veículo ao exterior, o qual foi recuperado pela vítima na Bolívia.

Some-se a tal conclusão o fato dos assaltantes terem mantido as vítimas reféns mesmo após estarem em posse do veículo, o que, em se tratando de região fronteiriça, indica o transporte para a Bolívia.

Portanto, provadas restaram as seguintes qualificadoras:

- concurso de agentes;

- emprego de arma de fogo;

- restrição à liberdade das vítimas;

- transporte do veículo para o exterior.

Logo, oportunamente três circunstâncias serão valoradas em primeira fase da dosimetria da pena:

- a restrição de liberdade das vítimas agravará a culpabilidade dos réus, vez que impôs maior e desnecessário sofrimento aos ofendidos, os quais foram inclusive submetidos a roleta russa, acarretando assim maior reprovabilidade da conduta;

- o concurso de agentes ensejará valoração negativa das circunstâncias do delito, vez que acarretou a total impossibilidade de reação das vítimas, bem como assegurou a consumação de ao menos uma das empreitadas criminosas, facilitando a atuação dos acusados;

- o transporte de veículo para o exterior implicará em valoração negativa das consequências do delito, vez que acarreta maior dificuldade de recuperação do bem, o qual, no mais das vezes, em se tratando da Bolívia, implica em troca por entorpecente, ensejando outros crimes no Brasil.

O emprego de arma de fogo será sopesado em terceira fase da dosimetria, como causa de aumento da pena.

Nesse sentido é o Enunciado no 32 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas:

‘A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis’.

Igualmente demonstrado em juízo restou o cometimento de um dos delitos em face de quatro crianças, ensejando assim a incidência da agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea h, do CP.

Provado que o réu praticou dois crimes de roubo em concurso formal e uma tentativa de roubo em continuidade delitiva, oportunamente a pena do crime mais grave será acrescida de 1/5
” [
sic
sentença, id. 111919066, pp. 5-7, fls. 318/320-pdf]

Dentro desse panorama processual, passo a individualizar as teses defensivas.

1. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – DESTINAÇÃO DO PRODUTO DO CRIME PARA OUTRO PAÍS – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA

A tese defensiva se resume na alegada insciência do apelante sobre o destino da caminhonete do casal
Lauri
e
Jussara
, e portanto, não poderia responder pela referida majorante.

O art. 157, § 2o, IV, do CP, prevê o aumento de 1/3 à metade “
se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior
”.

A leitura da redação do tipo penal em questão, introduzido a partir da Lei n. 9.426/96, remete à exigência de efetivo deslocamento interestadual ou internacional de veículo automotor, o que, segundo se infere do relato da vítima, efetivamente ocorreu.

Sobre a propalada insciência do apelante sobre o destino do produto do crime, importa salientar que a vítima
Jussara
, ao ser inquirida nos autos, assinalou de modo claro que mesmo depois de ter sido informado por
Lauri
que o automóvel possuía cerca de meio tanque de combustível, mesmo assim, o adolescente [W. R. B. A.], que estava junto com o ora apelante na cena do crime, recebeu uma mensagem de “Pedrinho” solicitando que segurassem as vítimas por cerca de uma hora e meia, para dar tempo de encher o tanque do automóvel, sinalizando assim que o intuito desde o início era um deslocamento longo para a Bolívia, onde concretamente o veículo foi recuperado.

“
Às 07h14min, um dos suspeitos, vulgo PEDRINHO, depois de sair com o veículo da residência, envia mensagens, de áudio, à
[W. R. B. A.]
dizendo que estavam no posto abastecendo, que estavam de saída e pediu para segurar as vítimas por uma hora e meia, para não as liberarem até que eles entrassem em contato
” [vide relatório de extração de dados, id. 111919053, p. 10, fl. 230-pdf].

Por sua vez, o mesmo relatório confirma que
Vanderson
é morador da cidade de Cáceres, deslocando-se para a cidade de Pontes e Lacerda exclusivamente para cometer os roubos, consoante se depreende do relatório encimado, p. 11, fl. 231-pdf, e em outra conversa, mantém contato com “Pedrinho”, pessoa que ficou responsável de levar o veículo, o que desde logo já permite esclarecer a prévia ciência sobre o seu destino porque claramente houve planejamento da ação criminosa.

Considerando que o escopo ansiado pelos agentes era realizar uma longa jornada, já que, mesmo com a informação repassada aos agentes externos de que o veículo possuía meio tanque de combustível, ou seja, cerca de 40 litros no tanque, e diante da confirmação de que a Toyota SW4 foi recuperada no país vizinho, o apelante deve responder pela conduta, porque ficou claro que ele sabia do intento de levar o veículo para outro país.

Ademais, a subtração de veículo automotor e o transporte para a Bolívia, à toda evidência, retrata
circunstância objetiva
, comunicando-se com todos os agentes, sendo irrelevante que o apelante eventualmente não tenha materialmente conduzido o automóvel até o país vizinho.

Nessa esteira, mantenho o raciocínio esposado na sentença, nas contrarrazões e no parecer, segundo o qual, para o reconhecimento da qualificadora prevista no § 2o, IV, do artigo 157, do CP, é irrelevante quem tenha transportado o veículo para outro país, bastando para tanto a constatação de que o automóvel chegou a ingressar no país vizinho e que o apelante sabia dessa circunstância.

Com efeito, embora comprovadamente não tenha sido o apelante o autor do transporte, é certo que, de acordo com a teoria monista delimitada no art. 29,
caput
, do CP, ao aceitar participar do crime de roubo e sabendo que o automóvel subtraído seria levado para outro país, deverá responder nas penas do art. 157, § 2o, IV, do CP, a exemplo daquele que materialmente assim procedeu, porque havia uma combinação prévia para que tal conduta fosse realizada, incluindo a destinação para outro país, e por se tratar de circunstância delitiva objetiva [art. 30 do CP].

Nesse sentido:

“[...]
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de latrocínio, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
[...]” [STJ, HC 449.110/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/6/2020, DJe 10/6/2020].

Aliás, perfeita a colocação posta nas contrarrazões, segundo a qual “[...]
a tese defensiva de que ‘o Apelante desconhecia que o automóvel seria destinado ao exterior’ não interfere no reconhecimento da majorante, eis que, além de restar indubitável que os agentes tinham conhecimento de toda a fase executória do delito, as circunstâncias elementares do crime, tal como a presente majorante, se comunicam a todos os autores do delito, nos termos do artigo 30 do Código Penal
” [id. 111919087, p. 3, fl. 369-pdf].

O art. 30 do CP, antes referido, assenta:

“
Art. 30. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime
”.

Leciona, com propriedade, Cezar Roberto Bitencourt, que:

“
Ao determinar que as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam, a contrario sensu determina que as de caráter objetivo se comunicam, desde que conhecidas do agente
” [
in

Código Penal Comentado
. 7.ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2012, p. 275-pdf, versão digital].

No mesmo sentido:

“
Quanto à dosimetria, conforme o artigo 30 do CP, ‘não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime’, sendo assim, forçoso concluir que as circunstâncias de caráter objetivo se comunicam, desde que ele tenha delas conhecimento
” [STJ, AgRg no HC 436.212/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021].

Portanto, mantenho a majorante fustigada em razão dos fundamentos retro expendidos.

2. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – ART. 157, § 2o, V. DO CP – PRETENDIDA EXCLUSÃO

A defesa postula, ainda, a
exclusão da majorante descrita no art. 157, § 2o, V, do CP
, visto que não há suficientes elementos a determinar a presença dessa causa de aumento, e, ainda, porque comprovadamente o apelante não realizou a conduta de restringir a liberdade de qualquer pessoa durante a execução do roubo, mantendo as vítimas sob cárcere apenas pelo tempo necessário para a consumação do crime.

Contudo, ficou claro que as vítimas foram mantidas reféns por tempo significante, cerca de 40 minutos, a pedido de um agente externo, que
determinou que as vítimas fossem mantidas nessa condição uma hora e meia depois que o automóvel já tinha sido levado do local
, consoante se depreende do relato extraído do aparelho celular do adolescente, antes transcrito, para possibilitar assegurar a ocultação e a transposição de fronteiras.

A propósito, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
Introduzida pela Lei 9.426/96, teve o legislador por finalidade punir mais gravemente o autor do roubo que, além do mínimo indispensável para assegurar o produto da subtração, detém a vítima em seu poder
” [
in
Curso de Direito Penal: parte especial: arts. 121 a 212 do Código Penal. 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 518, versão digital].

Tenho firme entendimento de que a extensa duração do roubo a residência,
in casu
, com as vítimas mantidas reféns dentro da própria residência, incluindo quatro crianças menores de idade, por cerca de 40 minutos, tempo desnecessário para a consumação do crime, que já havia se consumado antes, com a retirada do automóvel da esfera de disponibilidade das vítimas, simplesmente para possibilitar que o bem subtraído transpusesse a fronteira entre o Brasil e a Bolívia, caracteriza a majorante do art. 157, § 2o, V, do CP, pois de todo modo, o tempo demandado para a execução do roubo transbordou a normalidade
quod plerumque accidit
, ofendendo de maneira mais grave bens jurídicos indisponíveis, tal qual, a liberdade das vítimas.

Nesse sentido:

“[...]
Diante das evidências apresentadas, caracterizado nos autos que as vítimas tiveram suas liberdades restringidas por tempo de duração superiormente desnecessário à consumação do intento delituoso, deve ser mantida a majorante da restrição de liberdade
[...]” (TJMT, ApCr N.U 0002871-92.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

3. TESE CRIME ÚNICO – EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL HOMOGÊNEO NO PRIMEIRO ROUBO

A premissa defensiva esposada no anseio recursal a esse respeito carece de respaldo fático e probatório, pois, ficou evidenciado no relato das vítimas a devida
individualização dos objetos subtraídos
.

O Boletim de Ocorrência 2021.96217, id. 111917682, pp. 10-16, fls. 15/21-pdf, auto de exibição e apreensão nas pp. 20-21, fls. 25/26-pdf, termo de reconhecimento de objeto anexado no id. 111917682, pp. 26-27, fls. 31/32-pdf, e de entrega [fls. 33/34-pdf] espelha a
natureza personalíssima dos diversos itens subtraídos
, a exemplo de alianças de ouro tiradas dos dedos das vítimas, correntes feminina e masculina, bem como, pulseiras e brincos infantis.

Nada obstante eventualmente, para os criminosos, todas pessoas presentes eventualmente fossem membros de uma mesma família, mostra-se pouco ou nada relevante para fins de acolhimento da tese de crime único, pois no caso, as vítimas foram despojadas de pertences de natureza pessoal, a exemplo de alianças de ouro tiradas dos dedos das vítimas, correntes feminina e masculina, bem como, pulseiras e brincos infantis, e não um conjunto de bens cujo uso e propriedade pudesse ser compartilhado com outras pessoas, a exemplo de veículo automotor, televisão, geladeira, fogão, etc, o que permite concluir que ao subtrai-los, os apelantes sabiam perfeitamente que pertenceriam a pessoas determinadas, e não ao grupo familiar.

Nesse sentido:

“[...]
Embora o apelante tenha perpetrado uma única conduta delituosa, o resultado dela advindo alcançou bens pertencentes a patrimônios distintos, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, inviabilizando por completo o reconhecimento de crime único
” [TJMT, ApCr N.U 0006175-05.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/7/2019, Publicado no DJE 16/7/2019].

Logo, é impossível acolher a tese de crime único aviada no apelo defensivo, assim como não é possível reduzir a fração de 1/5 de aumento da pena, considerando que no caso foram vitimados três adultos, além de quatro crianças menores de idade, todos eles com os bens patrimoniais atingidos pela subtração patrimonial, consoante permissivo constante do Enunciado 35/TCCrReun/TJMT:

“
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
”.

4. PENA-BASE – ALEGADA EXACERBAÇÃO

Infere-se que a autoridade judiciária sentenciante corretamente majorou a pena-base do crime mais grave, aquele perpetrado contra a família de
Lauri
e
Jussara
, incluindo os filhos menoes, mediante a transposição de três das quatro causas especiais de aumento de pena do roubo [concurso de agentes, transporte de veículo automotor para outro país, e restrição da liberdade das vítimas por tempo desnecessário à consumação do roubo, art. 157, § 2o, II, IV e V, do CP] para a primeira fase, consoante permissivo constante do Enunciado n. 32/TCCrReun/TJMT, elencando-as como circunstâncias e consequências delitivas, na proporção de 1/8 do intervalo da pena média para cada uma delas, ou seja, 09 meses de reclusão para cada uma delas, desmerecendo qualquer reparo.

O Superior Tribunal de Justiça já aplicou em seus julgados dois sistemas da pena-base tarifada,
o primeiro
, que leva em conta o acréscimo de 1/6 incidente sobre a pena mínima cominada em abstrato para modular desfavorável, como é o pedido da defesa, e
o segundo
, de 1/8 sobre o intervalo de apenamento previsto em abstrato, que resulta no acréscimo de
09 meses de reclusão
para cada modular desfavorável.

Explicou, entretanto, em diversos outros julgados, que não há falar em critério matemático impositivo para fixação da pena-base, mas, de mera referência que possibilita a averiguar se a pena-base foi aplicada por meio de fundamentação idônea e concreta. Vide, a respeito, STJ, AgRg no REsp 1.852.272/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 04/6/2020.

No caso, considerada a manifesta gravidade concreta do roubo, ante a diversidade de modulares judiciais, mediante procedimento de imigração de três causas especiais de aumento de pena da Parte Especial do Código Penal [art. 157, § 2o, II, IV e V, do CP], sem embargo, ainda, da troca de tiros entre criminosos e a polícia, ainda que esta última haja sido desprezada na dosimetria da pena, impõe-se preservar a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena média, satisfazendo o anseio preventivo-repressivo da norma penal.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consenso ao parecer,
conheço e desprovejo
o recurso de apelação interposto pela defesa de
Vanderson Henrique Espinosa da Silva
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022